Tribunal: STF
Processo: RE 400319
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Execução
   contra a Fazenda Pública. Título executivo extrajudicial.
   Possibilidade. Inexistência de violação ao art. 100, caput, da
   Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se
   nega provimento.